Tribunal: TJDFT
Processo: 0700028-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA. GOLPE DA OLX. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. DOLO DE TERCEIRO. CONHECIMENTO DO DOLO PELA OUTRA PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. Os negócios jurídicos são anuláveis por dolo, quando este for a sua causa (art. 145 do Código Civil). O dolo resta caracterizado quando o declarante é induzido a erro por outrem (outra parte ou terceiro).
2. Dispõe o art. 148 do Código Civil que o negócio jurídico pode ser anulado por dolo de terceiro se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento. Caso contrário, deve o negócio jurídico subsistir e o terceiro responder por todas as perdas e danos da parte a quem ludibriou.
3. Assim, em observância à segurança dos negócios jurídicos e à presunção de boa-fé, o negócio jurídico somente pode ser anulado por dolo de terceiro quando parte a quem dele aproveite tivesse ou devesse ter conhecimento do ato fraudulento.
4. No caso, não há elementos que demonstrem que o réu/apelado tinha ou devesse ter conhecimento da fraude perpetrada pelo terceiro estelionatário. A má-fé não se presume. Ademais, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (art. 373, I, Código de Processo Civil). Caberia ao autor/apelante comprovar que o réu/apelado participou da fraude em conluio com o estelionatário ou que sabia do ato fraudulento e maliciosamente dele se aproveitou. Como o autor/apelante não se desincumbiu de seu encargo probatório, está correta a improcedência dos pedidos.
5. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual só deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.